Tribunal: TJBA
Processo: 0005678-50.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005678-50.2011.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTES: SILAS CESAR DA SILVA ALVES
e
PAULO RICARDO DA SILVA ALVES

Advogado(s): FABIO RAMOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29 DO CP). RECURSO QUE PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO PELO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios
suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II –
Recurso da Defesa pugnando pela reforma da Sentença de Pronúncia e decote de qualificadoras.

III -

Ma
terialidade delitiva comprovada, haja vista Laudo de Exame Cadavérico. Indícios suficientes de autoria presentes nos elementos constantes dos autos.

IV -
A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o
animus necandi.
Elementos que apontam para necessária avaliação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença.

V -
Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

VI – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0005678-50.2011.8.05.0113
, Recorrentes
PAULO RICARDO DA SILVA ALVES
e
SILAS CÉSAR DA SILVA
e, Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE, EM SUA INTEGRALIDADE, A DECISÃO DE PRONÚNCIA.